Tribunal: TJSP
Processo: 1037303-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
r no 1291/2016. Critérios e parâmetros constantes do edital, previamente conhecido. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037303-37.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2022

Data de publicação:

08/06/2022

Ementa:
Concurso público. Ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar. Reprovação por inaptidão em avaliação psicológica. Caráter eliminatório. Insurgência quanto aos critérios adotados para realização dos exames psicológicos. Inadmissibilidade. Discricionariedade da Administração para estabelecer as regras do concurso e critérios de julgamento. Legalidade. Previsão de avaliação psicológica

Ementa:
Concurso público. Ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar. Reprovação por inaptidão em avaliação psicológica. Caráter eliminatório. Insurgência quanto aos critérios adotados para realização dos exames psicológicos. Inadmissibilidade. Discricionariedade da Administração para estabelecer as regras do concurso e critérios de julgamento. Legalidade. Previsão de avaliação psicológica conforme Lei Complementar no 1291/2016. Critérios e parâmetros constantes do edital, previamente conhecido. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.